Tribunal: TJDFT
Processo: 0731593-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731593-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: JOSE SERGIO MATIAS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta por JOSE SERGIO MATIAS, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n.o 0702549-47.2022.8.07.0018, que indeferiu o pedido de imediato prosseguimento do feito mediante remessa dos autos à contadoria judicial e posterior expedição dos requisitórios cabíveis pelo valor total da dívida ou em relação à parcela incontroversa, determinando-se aguardar o trânsito em julgado relativo ao julgamento do Agravo de Instrumento n.o 0714828-22.2022.8.07.0000 (ID 134926137 – origem). Na inicial, expõe o cabimento da presente Reclamação por ter sido o decisum ora impugnado proferido de forma totalmente contrária aos termos do Acórdão proferido no AGI 0714828-22.2022.8.07.0000. Argumenta que a decisão, ao desconsiderar o acórdão deste TJDFT, incorreu em erro de procedimento e afrontou a autoridade da instância superior. Sustenta não mais subsistir o efeito suspensivo inicialmente concedido ao agravo de instrumento ante o julgamento do mérito recursal. Requer a antecipação da tutela recursal, de forma liminar, para determinar que o Juízo reclamado dê prosseguimento regular ao feito, expedindo imediatamente as requisições de pagamento. No mérito, requer seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão combatida e determinar ao Juízo que promova o regular prosseguimento do cumprimento de sentença. Custas recolhidas (IDs 39531172/39531173) Brevemente relatado. Decido. De início, impõe-se observar que a Reclamação é medida excepcional cabível nas hipóteses especificamente previstas no art. 988 do CPC, a fim de preservar a competência do tribunal (inciso I); garantir a autoridade das decisões do tribunal (inciso II); garantir a observância de enunciado de súmula vinculante ou de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade (inciso III); assim como para garantir a observância de acórdão proferido em sede de IRDR ou de incidente de assunção de competência (inciso IV). Nesse quadro, constitui via excepcional de controle da atuação jurisdicional, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal ou substitutivo de recurso próprio porventura cabível em face do decisum hostilizado, sob pena de incorrer em hipótese de inadequação da via eleita. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. O cabimento da reclamação está restrito às hipóteses taxativamente previstas nos artigo 988, do Código de Processo Civil, e no artigo 196, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não servindo para veicular mera insurgência da parte com o resultado alcançado na decisão reclamada. A reclamação é considerado instrumento de cabimento excepcional, cujo uso não pode ser subvertido a ponto de torná-la sucedâneo recursal.” (Acórdão 1288470, 07027818420208070000, Relator: ESDRAS NEVES, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Fixadas tais premissas, observa-se, de plano, que a pretensão da reclamante se direciona a resguardar a autoridade do acórdão proferido no AGI 0714828-22.2022.8.07.0000, por não ter sido, em tese, respeitado pelo Juízo de origem ao entender ser necessário aguardar o trânsito em julgado do recurso para o prosseguimento do cumprimento de sentença. Todavia, em simples leitura ao mencionado Acórdão (n.o 1604047) não se evidencia qualquer determinação específica do Colegiado voltada ao imediato e regular prosseguimento do feito, mediante expedição dos requisitórios. Impõe-se ainda observar que a própria decisão que foi objeto do agravo de instrumento já continha anterior e expressa previsão de expedição de requisitórios somente após seu trânsito em julgado (ID 121434256 – origem), não tendo sido o ponto oportunamente objeto de insurgência específica pela parte e/ou revisão pelo Colegiado. Por seu turno, a decisão ora hostilizada, proferida após o julgamento do agravo de instrumento, indeferiu o imediato prosseguimento do feito novamente por entender ser necessário aguardar o trânsito em julgado do recurso, destacando que . (ID 134926137 – origem). Eventual irresignação, se o caso, deveria, portanto, ser combatida pela parte na via recursal própria, qual seja, novo agravo de instrumento. Destaque-se, inclusive, que o ora reclamante igualmente interpôs agravo de instrumento em face da decisão objeto da presente reclamação, que restou autuado sob o no 0731597-08.2022.8.07.0000. Desse modo, resta, de plano, manifesta a inadequação e o não cabimento da presente Reclamação por não se enquadrar nas hipóteses legais previstas no artigo 988 do CPC, especialmente no que toca à ventilada afronta à autoridade da Corte, não podendo, ainda, servir referida via excepcional como espécie de sucedâneo recursal. No mesmo sentido, já decidiu este TJDFT: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DE ACÓRDÃO DO TRIBUNAL. INOCORRÊNCIA. ATO MANTIDO. Verificando-se que a determinação contida no acórdão paradigma, proferido pelo TJDFT em Agravo de Instrumento manejado no curso de Cumprimento de Sentença, versou tão somente sobre o excesso de execução e que não houve decisão da Corte relativa à continuidade da tramitação do Feito originário, não se há que falar em afronta à autoridade da decisão do Tribunal por despacho da Juíza que, na origem, manteve a suspensão do Cumprimento de Sentença até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento. No caso, a determinação de que as ordens de pagamento (RPVs) seriam expedidas apenas após o trânsito em julgado constou expressamente da decisão de primeiro grau atacada no Agravo paradigma e tal matéria não foi objeto do aludido recurso instrumental. Reclamação rejeitada.” (Acórdão 1439114, 07098449220228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no PJe: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – g.n. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA COMBATER DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NOVA DECISÃO. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO. 1. A reclamação é admitida para efeito de provocar a correição de ato jurisdicional que contenha erro de procedimento e que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Ela não se consubstancia em uma via recursal, mas, sim, uma medida excepcional de controle da atuação jurisdicional, estando sua admissão condicionada à sujeição do seu objeto à situações contempladas na legislação, ou seja, artigo 988 do CPC e artigo 196 do RITJDFT. 2. Constatado nos autos que se trata de nova decisão e que poderia ter sido enfrentada por meio de agravo de instrumento e não por meio de reclamação, sob a alegação de descumprimento de ordem judicial, deve ser mantido o r. decisum de inadequação da via eleita. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime.” (Acórdão 1375512, 07058173720208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – g.n. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o processamento da presente Reclamação por ausência de interesse processual, ante a manifesta inadequação da via eleita. I. Brasília-DF, 22 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora